Tribunal: TJBA
Processo: 0022984-10.1993.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0022984-10.1993.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA

Advogado(s)
:
RENATO BASTOS BRITO, PIETRO VIAL WAILLA, PAULO ROBERTO COSTA SANTOS, JOSE AYRES DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR, VINICIUS MEIRA DANTAS, FELIPE VIEIRA BATISTA, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

APELADO: UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL

Advogado(s)
:
HILDA LEDOUX VARGAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA INSOLVENTE. INDEFERIMENTO SEM OPORTUNIZAR COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO À PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Real Sociedade Espanhola de Beneficência contra sentença proferida na 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação de cobrança nº 0022984-10.1993.8.05.0001, ajuizada contra Aldanete de Araujo Souza, Bruno Cezar de Araujo Chagas e Unimed Salvador Cooperativa de Trabalho Médico em Liquidação Extrajudicial. A sentença indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da apelante, julgou parcialmente procedente o pedido em face da Unimed, e condenou a autora ao pagamento de honorários aos litisconsortes excluídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício procedimental no indeferimento da gratuidade de justiça à massa insolvente, por ausência de oportunidade para comprovação da hipossuficiência; (ii) analisar se a condição de insolvência civil da pessoa jurídica apelante justifica a concessão da gratuidade da justiça e, por consequência, a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz deve oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, conforme impõe o art. 99, §2º, do CPC, sob pena de nulidade por afronta ao contraditório e à não surpresa.

O indeferimento da gratuidade sem essa oportunidade caracteriza error in procedendo, especialmente quando seguido de sentença proferida durante o prazo recursal da decisão interlocutória, cerceando a defesa e o duplo grau de jurisdição.

A nulidade procedimental contamina o capítulo da sentença relativo aos ônus sucumbenciais impostos à parte autora, pois decorre diretamente da indevida negativa de gratuidade de justiça.

Nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC, é possível à instância revisora apreciar diretamente o mérito do pedido de justiça gratuita quando os autos estiverem em condições para julgamento.

A jurisprudência, consolidada pela Súmula 481 do STJ, admite a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica que demonstre impossibilidade financeira, inclusive à massa insolvente.

A condição de insolvência civil, reconhecida judicialmente, aliada à ausência de receitas operacionais, comprova a hipossuficiência da apelante, justificando a concessão do benefício.

O deferimento da gratuidade impõe a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por até cinco anos, condicionada à superveniência de capacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da gratuidade de justiça sem prévia oportunidade de comprovação da hipossuficiência viola o art. 99, §2º, do CPC e acarreta nulidade processual.

A prolação de sentença durante o prazo para interposição de recurso contra decisão que nega gratuidade caracteriza cerceamento de defesa.

A massa insolvente faz jus ao benefício da justiça gratuita, desde que demonstrada a incapacidade patrimonial, hipótese em que a exigibilidade dos honorários sucumbenciais deve ser suspensa pelo prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, caput e §3º; 99, §2º; 1.013, §3º, I; 1.015, V.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, na forma do quanto fundamentado no voto Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

01